Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0715508-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEY REGINA DA SILVA DESPACHO Diante da Decisão de ID 58229746 e do Despacho de ID 65430369, nada a prover quanto ao requerimento de ID 65812140. Aguarde-se, conforme determinado no despacho supracitado. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator